Tribunal: TJDFT
Processo: 0702588-12.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. IMPORTAÇÃO AUTORIZADA PELA ANVISA. NEGATIVA DE CUSTEIO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela operadora de plano de saúde ré contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para condenar a apelante: (i) a fornecer/custear integralmente o medicamento Canabidiol Prati-Donaduzzi 20mg/ml ao autor, na dosagem prescrita por seu médico assistente, enquanto persistir a indicação médica, mantendo-se a multa cominatória de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) aplicada pelo descumprimento da tutela antecipada, com levantamento autorizado após o trânsito em julgado; e (ii) ao ressarcimento de R$1.104,24 (mil cento e quatro reais e vinte e quatro centavos) referente aos gastos comprovados pelo autor.
2. Feito redistribuído na Turma em decorrência de o Des. Relator inicial não mais compor este órgão.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de compelir a operadora de plano de saúde a custear o fornecimento de medicamento importado à base de canabidiol no caso; e (ii) analisar a incidência de correção monetária e juros aos valores fixados na condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O § 12 do art. 10 da Lei n. 9.656/98, incluído pela Lei n. 14.454, de 21 de setembro de 2022, definiu os parâmetros para que, em determinadas situações, os planos de saúde custeiem procedimentos não previstos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS.
5. O STF, no julgamento da ADI 7265/DF, fixou, entre outras, a seguinte tese: “Em caso de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: (i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; (ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); (iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; (iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e (v) existência de registro na Anvisa”.
6. A ausência de registro do medicamento na Anvisa não é circunstância suficiente para obstar o seu fornecimento pela operadora de contrato de assistência à saúde. A RDC n. 335/2020 e a RDC 660/2020, da Anvisa, autorizam a importação de produto à base de Canabidiol para uso próprio em tratamento de saúde, mediante indicação médica. A Resolução n. 2.113/2014, do Conselho Federal de Medicina (CFM), autorizou o uso do canabidiol para tratamento de crianças e adolescentes portadores de epilepsias refratárias a tratamentos comuns.
7. O autor hipervulnerável, conta com 10 (dez) anos de idade e apresenta atraso global do desenvolvimento neuropsicomotor, sendo diagnosticado com síndrome de epilepsia refratária (G40.9), tetraparesia espástica assimétrica (G82.5), microcefalia (Q02) e cromossomopatia (14q 32.33), com total dependência das atividades diárias, consoante relatório médico, que atesta o esgotamento de outros tratamentos indicados para a epilepsia e registra que o medicamento prescrito se mostra urgente e imprescindível.
8. Evidenciada a eficácia do fármaco receitado à paciente e a autorização expressa da Anvisa para importação desse medicamento, afigura-se ilegítima a negativa de custeio levada a efeito pela operadora de plano de saúde, à luz do art. 10, § 13, da Lei n. 9.656/98. Precedentes.
9. A obrigação de custear o tratamento médico já existia antes da propositura da ação, de modo que os juros moratórios e a atualização monetária incidem a partir da data de cada valor desembolsado pelo demandante, nos moldes do art. 389 e seu parágrafo único, c/c o art. 406 e seu § 1o, todos do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.